Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711576-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Selma Ferreira da Silva contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0708303-72.2019.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatórios (ID no 57972135, págs. 1-2). Na análise das razões recursais verifica-se que o pedido de efeito suspensivo confunde-se com o próprio mérito. Em observância ao que estabelece o art. 1o da Lei no 8.437/1992, o qual instituiu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, antes da sua análise, deve-se oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, intime-se, com urgência, o agravado, Distrito Federal, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro